Tribunal: STJ
Processo: 5003996-97.2023.4.03.6141
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2160682 - SP (2024/0281825-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A G C
ADVOGADOS
: GABRIEL MACIEL ALVES SANTOS - SP498282
DANILO OLIVEIRA DE PAULA - SP471100
LUCAS GRISOLIA FRATARI - SP354977N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO

ESPECIAL NÃO CONHECIDO. CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial apresentado pela defesa de recorrente, em razão da ausência de interposição de
embargos infringentes perante o Tribunal de origem, conforme previsto no art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região que julgou recurso em sentido estrito contra decisão de primeiro grau que havia
denegado
.
habeas corpus
3. A defesa do recorrente reiterou os argumentos do recurso especial, sem impugnar o
fundamento da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, qual seja, a
ausência de interposição de embargos infringentes, conforme exigido pela legislação e pela
Súmula no 207 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido,
considerando que a defesa não impugnou o fundamento da decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, e se seria cabível a interposição de embargos infringentes
perante o Tribunal de origem, conforme o
parágrafo único, do Código de Processo
art. 609,
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52577844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: f933bb06-2507-4204-983f-42a126ca6cd6

5. O recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de interposição de embargos
infringentes perante o Tribunal de origem, conforme previsto no
parágrafo único,
art. 609,
do Código de Processo Penal.
6. A defesa do recorrente não impugnou o fundamento da decisão monocrática, limitando-
se a reiterar os argumentos do recurso especial, os quais não foram analisados devido ao
óbice processual.
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida impede o
provimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida impede o
2.
provimento do agravo regimental.
É cabível a interposição de embargos infringentes
perante o Tribunal de origem quando a decisão for proferida por maioria, conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
art. 609,
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
parágrafo único; Súmula no 207 do STJ.
art. 609,
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52577844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: f933bb06-2507-4204-983f-42a126ca6cd6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2160682 - SP (2024/0281825-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A G C
ADVOGADOS
: GABRIEL MACIEL ALVES SANTOS - SP498282
DANILO OLIVEIRA DE PAULA - SP471100
LUCAS GRISOLIA FRATARI - SP354977N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO

ESPECIAL NÃO CONHECIDO. CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial apresentado pela defesa de recorrente, em razão da ausência de interposição de
embargos infringentes perante o Tribunal de origem, conforme previsto no art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região que julgou recurso em sentido estrito contra decisão de primeiro grau que havia
denegado
.
habeas corpus
3. A defesa do recorrente reiterou os argumentos do recurso especial, sem impugnar o
fundamento da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, qual seja, a
ausência de interposição de embargos infringentes, conforme exigido pela legislação e pela
Súmula no 207 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52577846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:49
Código de Controle do Documento: 61c70519-13cf-443e-a86f-d9fd07570984

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido,
considerando que a defesa não impugnou o fundamento da decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, e se seria cabível a interposição de embargos infringentes
perante o Tribunal de origem, conforme o
parágrafo único, do Código de Processo
art. 609,
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de interposição de embargos
infringentes perante o Tribunal de origem, conforme previsto no
parágrafo único,
art. 609,
do Código de Processo Penal.
6. A defesa do recorrente não impugnou o fundamento da decisão monocrática, limitando-
se a reiterar os argumentos do recurso especial, os quais não foram analisados devido ao
óbice processual.
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida impede o
provimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida impede o
2.
provimento do agravo regimental.
É cabível a interposição de embargos infringentes
perante o Tribunal de origem quando a decisão for proferida por maioria, conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
art. 609,
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
parágrafo único; Súmula no 207 do STJ.
art. 609,
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de
contra decisão
A.G.C.
monocrática deste Relator que não conheceu do recurso especial interposto.
Documento eletrônico VDA52577846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:49
Código de Controle do Documento: 61c70519-13cf-443e-a86f-d9fd07570984

A defesa reitera os argumentos anteriormente apresentados no referido recurso.
Em síntese, afirma que o recorrente comprovou ser portador de enfermidades com
indicação de uso de medicamento à base de Canabidiol para o tratamento. Além disso,
afirma possuir autorização da ANVISA para a importação de produto à base de Cannabis
e ter se capacitado para produzir o próprio medicamento.
VOTO

Conheço do recurso porque presentes os seus pressupostos processuais.
No mérito, compreendo que é o caso de rejeitar a pretensão recursal, eis que
ausente impugnação específica do argumento central utilizado na decisão recorrida.
Com efeito, constou da referida decisão que o recurso especial foi interposto
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que julgou recurso em sentido
estrito interposto contra a decisão do juízo de primeiro grau que havia denegado habeas
corpus.
Ocorre que, por ter sido proferida decisão por maioria, não unanimidade, tendo
o voto divergente sido proferido no mesmo sentido das razões apresentadas pelo recorrente,
seria cabível a oposição de embargos infringentes perante o Tribunal de origem, conforme
prevê o
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
art. 609,
Todavia, foi interposto diretamente o recurso especial, o que impediu o seu
conhecimento, nos termos da súmula n. 207, STJ. Nesse sentido:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXAURIMENTO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
exaurimento de instância, conforme a Súmula n. 207 do STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, por ofensa à integridade
física de sua esposa no contexto de violência doméstica, com base no
§ 13, do Código Penal e na
art. 129,
Lei n. 11.340/2006.
3. Em apelação, a sentença foi mantida por maioria de votos,
com voto vencido apenas reconhecendo a atenuante da confissão
espontânea.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52577846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:49
Código de Controle do Documento: 61c70519-13cf-443e-a86f-d9fd07570984

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido sem a oposição de embargos infringentes,
quando o acórdão recorrido foi proferido por maioria de votos.
5. Outra questão é se a negativa de vigência ao
"d", do Código Penal e ao
o da
art. 65, inciso III,
art. 5
Lei n. 11.340/2006,
além da divergência jurisprudencial, pode ser analisada sem reexame de
provas.
III. Razões de decidir
6. A interposição de recurso especial sem o esgotamento da
instância ordinária atrai a incidência da Súmula n. 207 do STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial quando cabíveis embargos
infringentes.
7. A análise das alegações de negativa de vigência e
divergência jurisprudencial demandaria reexame de provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. A decisão do Tribunal de origem, ao aplicar a Lei Maria da
Penha, baseou-se em fatos e provas que não podem ser revistos em
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inadmissível recurso especial
quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no
tribunal de origem. 2. O reexame de provas é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
parágrafo único;
art. 609,
CF/1988,
III; CP,
III, "d";
art. 105,
art. 65,
Lei n. 11.340/2006,
o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 207; STJ, Súmula 7;
art. 5
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe
AREsp 1.912.195/SC,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini
16/12/2021;
AREsp 2.657.437/PB,
Marchionatti, DJe
STJ, AgRg no
Rel.
19/5/2025;
AREsp 2.319.409/DF,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe

29/5/2023.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.798.494/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)”
19/8/2025,
26/8/2025.

E também:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO.
ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO POR MAIORIA DE VOTOS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
RESPECTIVOS
EMBARGOS
INFRINGENTES. SÚMULA N. 207 DO STJ.
INCIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO - Não tendo
sido encerrada a prestação jurisdicional pelo e. Tribunal de origem,
conforme consignado no decisum agravado, não há como prosseguir a
análise do pedido aqui formulado. Nesse sentido é o teor do enunciado
sumular n. 207 deste col. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, verbis:
Documento eletrônico VDA52577846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:49
Código de Controle do Documento: 61c70519-13cf-443e-a86f-d9fd07570984

"é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes
contra o acórdão proferido no tribunal de origem". - Agravo regimental
não provido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.124.596/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
)
16/8/2022.

Por fim, não vislumbro a possibilidade da concessão da ordem de ofício, pois
esta pressupõe a existência de constrangimento ilegal manifesto e incontestável, o que não
se verifica no presente caso. A matéria envolve análise complexa de elementos probatórios,
o que extrapola o âmbito da cognição sumária inerente ao
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52577846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:49
Código de Controle do Documento: 61c70519-13cf-443e-a86f-d9fd07570984

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0281825-8
REsp 2.160.682 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50039969720234036141
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A G C
ADVOGADOS
: GABRIEL MACIEL ALVES SANTOS - SP498282
DANILO OLIVEIRA DE PAULA - SP471100
LUCAS GRISOLIA FRATARI - SP354977N
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Posse de Drogas para Consumo Pessoal -
Despenalização / Descriminalização
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A G C
ADVOGADOS
: GABRIEL MACIEL ALVES SANTOS - SP498282
DANILO OLIVEIRA DE PAULA - SP471100
LUCAS GRISOLIA FRATARI - SP354977N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542245551407443290605@
2024/0281825-8 - REsp 2160682 Petição : 2025/0104307-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:54:19
Código de Controle do Documento: 2589DE5E-51B9-4E4E-B162-6E6E2F91BBD8